Tribunal: TJSP
Processo: 1032716-44.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Servidora reabilitada do Município de Bauru, que foi obstada de se habilitar em processo de remoção. Ausência de direito líquido e certo apto a promover a remoção na forma pleiteada. Legislação municipal que circunscreveu o remanejamento de servidora readaptada à inexistência de função compatível com sua condição

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Servidora reabilitada do Município de Bauru, que foi obstada de se habilitar em processo de remoção. Ausência de direito líquido e certo apto a promover a remoção na forma pleiteada. Legislação municipal que circunscreveu o remanejamento de servidora readaptada à inexistência de função compatível com sua condição de saúde na unidade onde se encontra lotada. Situação que não afeiçoa aos autos. Inteligência da Lei Municipal no 6.218/2012. Movimentação de servidores que constitui prerrogativa da Administração, visando a melhor atender ao interesse público.
Sentença mantida. Recurso não provido.